Tribunal: TJBA
Processo: 8025079-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025079-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: JOSE LAZARO MOREIRA PASSOS JUNIOR

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA INFORMATIVA E REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO REGISTRO HISTÓRICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Midway S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e determinou a exclusão de apontamentos no Sistema de Informações de Crédito (SCR) referentes à relação creditícia entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda envolvendo registros no SCR, gerido pelo Banco Central do Brasil; (ii) saber se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre o envio de dados ao SCR configura ato ilícito apto a ensejar a exclusão do registro; e (iii) saber se os embargos de declaração opostos pela instituição financeira ostentavam caráter protelatório, a justificar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula nº 297 do STJ. A competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual, pois a controvérsia envolve exclusivamente o vínculo entre o consumidor e a instituição financeira privada, responsável pela inclusão e retificação dos dados que encaminha ao órgão regulador.

4. O SCR é sistema de natureza informativa e regulatória, administrado pelo Banco Central do Brasil com a finalidade de monitorar o risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 5.037/2022. Não se equipara a cadastros restritivos de inadimplentes, como SPC ou Serasa.

5. O envio de informações ao SCR constitui obrigação legal das instituições financeiras, prevista na Resolução CMN nº 5.037/2022 e admitida pela Lei Complementar nº 105/2001. A remessa de dados ao Banco Central não configura, em si, prática abusiva ou violação de direitos do consumidor.

6. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente, de forma geral, que os dados de suas operações serão registrados no SCR. Não exige, contudo, notificação individualizada a cada envio de informações relativas a contratos específicos. A ausência de tal comunicação particularizada representa descumprimento do dever de informação, mas não torna o registro ilegal a ponto de justificar sua exclusão.

7. A instituição financeira procedeu à devida atualização do status da dívida após a quitação, conforme telas de consulta acostadas aos autos, não constando débitos vencidos em aberto no período posterior ao adimplemento. A manutenção do histórico de anotações pretéritas relativas ao período de inadimplência constitui dever regulatório e mero reflexo da realidade fática, sem configurar ato ilícito.

8. Os embargos de declaração opostos pela apelante visavam sanar dúvida legítima sobre o alcance técnico da obrigação de fazer determinada na sentença. Ausente o intuito protelatório, impõe-se o afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença reformada. Recurso provido para afastar a multa do art. 1.026, §2º, CPC, e julgar improcedentes os pedidos autorais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 1.012,
caput
, e art. 1.026, § 2º; LC nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 4º, 13 e 16.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025079-50.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada JOSE LAZARO MOREIRA PASSOS JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO
à Apelação
para, reformando integralmente a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08